Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
Prisão preventiva. Tráfico de drogas. Garantia da ordem pública. Reiteração criminosa.

1 - A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

2 – A gravidade concreta do crime – paciente preso em flagrante após minuciosa investigação na posse de grande quantidade e variedade de drogas (quase 3 quilos de haxixe, 260g de cocaína, e 1.800 comprimidos de ecstasy/MDA) – a maioria encontrada no quarto de hotel onde estava hospedado -, somada à reiteração delitiva, demonstram a periculosidade do paciente e justificam manter a prisão preventiva para garantia da ordem pública.

3 – Presentes requisitos para a prisão preventiva (art. 312 do CPP) e mostrando-se inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas (CPP, art. 310, inciso II), mantém-se a prisão preventiva.

4 - Ordem denegada.